Tribunal: TJES
Processo: 5001640-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001640-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: UNIROUPAS UNIAO INDUSTRIAL DE ROUPAS S/A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 2230498, fls. 29/33) que, em
ação anulatória
de nº 5030167-09.2021.8.08.0024, ajuizada por
Uniroupas União Industrial de Roupas Ltda
, deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 5.039.940-0.

Em suas razões recursais (id 2230487), o agravante sustenta que
(i)
o Supremo Tribunal Federal não declarou inconstitucional as multas decorrentes do descumprimento de obrigação acessória;
(ii)
é necessário distinguir a multa tributária em punitiva, moratória e qualificada, visto que, em relação a esta última – aplicável nos casos de sonegação, fraude e conluio –, o STF ainda não apreciou o tema atinente a sua limitação;
(i
ii
)
deve ser suspensa a exigibilidade apenas dos valores acima do patamar considerado como confiscatório, pois a outra parte do crédito tributário é inegavelmente hígida.

Pois bem. Conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 2261427), no que concerne ao pleito de reconhecimento de legalidade da multa aplicada, não é demais rememorar que, conforme mencionado pelo próprio agravante, nossa Corte Suprema, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do
valor do tributo
e não do valor da operação, senão vejamos:

“(...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que
são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.” (STF, Primeira Turma, ARE nº 1.058.987/AgR, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017, DJe 15/12/2017)

Com efeito, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

Sobre o tema, não desconheço que o STF, no bojo do RE 736.090/SC, entendeu por bem reconhecer a repercussão geral da questão afeta ao caráter confiscatório da multa qualificada, entendida por aquela derivada de sonegação, fraude ou conluio, o que se afasta, nos termos do voto que encabeçou o acórdão, da matéria
“travada no RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema nº 487, em que se controverte acerca do eventual caráter confiscatório de multa fiscal isolada aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, nem com aquela veiculada no RE 882.461, Rel. Min. Luiz Fux, Tema nº 816, que recai sobre a razoabilidade da multa fiscal moratória”
.

Todavia, diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de
distinguishing
por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado.

Da mesma forma, entendo que o simples fato de cuidar-se de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o supracitado entendimento do Pretório Excelso, que não faz nenhuma ressalva neste sentido. É dizer, conquanto se trate de descumprimento de obrigação acessória – no caso, a agravada deixou de emitir documento fiscal –, ainda assim é preciso que o valor do montante não recolhido sirva como parâmetro para aferição da razoabilidade da sanção pecuniária.

Até mesmo porque, ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que, ao menos em sede de cognição sumária, há fortes indícios de que a multa constante no auto de infração em apreço foge à razoabilidade e, por conseguinte, apresenta caráter confiscatório.

Com efeito, conforme asseverado pela Instância Primeva, o maior percentual aplicável sobre as operações realizadas pela empresa, a título de ICMS, seria o de 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 20 da Lei Estadual nº 7.000/2001. Todavia, o que se percebe do Auto de Infração nº 5.039.940-0 (id 2230494, fls. 07/08) é que a contribuinte foi multada em quantia equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da operação, o que representa quase o dobro do montante estipulado pelo STF como limite.

Destarte, tendo a requerente logrado êxito em demonstrar que o valor da multa ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante devido de ICMS em decorrência das notas fiscais que não foram escrituradas – circunstância em relação a qual o Estado não se insurge –, forçoso convir pela manutenção do pronunciamento judicial objurgado.

Isso porque, detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção.

Deveras, prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de não admitir a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos,
o
crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa
, conforme precedentes oriundos da egrégia Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

“[...] 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. [...]
4. Em se tratando de provimento liminar e provisório,
o reconhecimento acerca do caráter confiscatório da multa imposta implica na suspensão do crédito tributário como um todo e não só de parte da exação
. [...]”
(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0014032-75.2019.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)

“[...]Assim,
resta manifesta a ilegitimidade da multa imposta pelo agravante em razão de seu manifesto descompasso com os princípios estruturantes de nossa ordem jurídica
,
a recomendar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em comento
. [...]”
(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0010545-97.2019.8.08.0024, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019)

Neste mesmo sentido, cito julgados de outras colendas Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência,
reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário
,
não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco
. Precedente TJES. [...]”
(TJES, Segunda Câmara Cível, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024, rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, rel. Convoc. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 09/03/2021, DJe 17/03/2021)

“[...] II – Ademais, considera-se que a multa se trata de uma obrigação tributária acessória e, como tal, não pode ultrapassar o valor do tributo. Na hipótese dos autos, verifica-se que o tributo foi calculado no valor de R$ 156.788,33 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), enquanto a multa ora debatida foi fixada no patamar de R$ 276.685,23 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos),
circunstância que também recomenda a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. [...]”
(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0010539-90.2019.8.08.0024, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 10/02/2020, DJe 10/03/2020)

Ademais, também não se vislumbra o alegado
periculum in mora
, haja vista que a manutenção dos efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento em definitivo do presente agravo, não representa nenhum prejuízo ao ente federativo. Isso porque a suspensão da exigibilidade constitui medida perfeitamente reversível, tendo em vista que, na hipótese de improcedência do pedido, o ente federado poderá cobrar o crédito na sua integralidade, inclusive os consectários legais acumulados durante o período de suspensão.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego
-lhe provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA
DIREITO TRIBUTÁRIO
. DECISÃO QUE CONCEDEU PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA ESTIPULADA EM PERCENTUAL CONFISCATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TODO O CRÉDITO EXEQUENDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

2)
Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing”

por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado.

3)
Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas.

4
)
Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. Precedentes deste Sodalício.

5
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.